Tribunal: CARF
Processo: 15983.000309/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000309/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.542 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
TOLEDO GUIMARÃES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA. GFIP.
As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servem como
base de cálculo das contribuições previdenciárias e constituem-se em termo de
confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 157 a 161), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000309/2008-16
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000309/2008-16

Lançamento do Débito DEBCAD no 37.154.968-0 (fls. 3), consolidado em 24/03/2008, no valor
de R$ 569,16, correspondente às contribuições devidas à Seguridade Social parte dos segurados
e contribuintes individuais, apuradas com base na GFIP.
O fato gerador é a prestação de serviços remunerados por segurados empregados e
contribuintes individuais, sócios, relativos à retirada pró-labore e a base de cálculo foi apurada
com base nos valores lançados na GFIP, na competência 10/2004.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
NFLD no 37.154.968-0 de 24/03/2008
GFIP - lançamento efetuado obedecendo aos parâmetros legais, com apuração de
valores com base na. GFIP - (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações, a
Previdência Social), portanto declarados pelo próprio contribuinte.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 19/09/2008 (fl. 167) e apresentou
recurso voluntário em 17/10/2008 (fl. 169) sustentando: a) cerceamento do direito de defesa e; b)
lançamento com base em valores irreais.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Cerceamento do direito de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000309/2008-16

Ao contrário do que alega, o lançamento se baseou na averiguação de documentos
do recorrente, após sua devida intimação dos termos da fiscalização.
Assim destacou o acórdão proferida pela DRJ (fl. 159 e 161):
Conforme devidamente explicitado no relatório fiscal (fls. 34) a Auditora esteve na
Empresa e como encontrou as portas fechadas, encaminhou, via remessa postal, o
Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF, no qual constava relação dos documentos
necessários à fiscalização. Foi acusado recebimento, mas mesmo assim, foram emitidos
mais 5 (cinco) TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - (AR à
fls. 48 a 53 do processo administrativo) com requisição de documentos, inclusive
encaminhados à residência do sócio Luís Fernando Camargo Guimarães. Para todos, o
correio acusou recebimento, com exceção do TIAD remetido ao sócio Otávio Ricardo
de Toledo Tumuli que retornou à remetente. Transcorreram, portanto, 58 (cinquenta e
oito dias) entre a emissão do TIAF (30/01/2008) até a entrega da NFLD (28/03/2008).
Não obtendo os documentos necessários, a Auditora pesquisou nos sistemas
informatizados disponíveis, obtendo os dados através da única GFIP apresentada pelo
contribuinte para lançamento do débito.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Das contribuições à seguridade social
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000309/2008-16

A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio
contribuinte em GFIP, já que os valores das bases de cálculo da contribuição
previdenciária estão consignados no referido documento.
Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no sistema
informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de
cálculo declaradas em GFIP e valores recolhidos em GPS - tem-se o quantum devido pelo sujeito
passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
Em suas razões recursais, o contribuinte não se insurge contra o fato gerador das
contribuições lançadas, qual seja, a prestação de serviços remunerados por segurados
empregados e contribuintes individuais, sócios, relativos à retirada pró-labore, na competência
10/2004, tendo se limitado a reiterar os termos da impugnação apresentada.
Nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição
do inteiro teor do voto condutor (fls. 159 a 161):
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD – encontra-se
revestida das formalidades legais exigidas e abrangeu o período de 10/2004. Foi
apresentada defesa tempestiva, dela tomamos conhecimento.
Conforme devidamente explicitado no relatório fiscal (fls. 34) a Auditora esteve na
Empresa e como encontrou as portas fechadas, encaminhou, via remessa postal, o
Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF, no qual constava relação dos documentos
necessários à fiscalização. Foi acusado recebimento, mas mesmo assim, foram emitidos
mais 5 (cinco) TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - (AR à
fls. 48 a 53 do processo administrativo) com requisição de documentos, inclusive
encaminhados à residência do sócio Luís Fernando Camargo Guimarães. Para todos, o
correio acusou recebimento, com exceção do TIAD remetido ao sócio Otávio Ricardo
de Toledo Tumuli que retornou à remetente. Transcorreram, portanto, 58 (cinquenta e
oito dias) entre a emissão do TIAF (30/01/2008) até a entrega da NFLD (28/03/2008).
Não obtendo os documentos necessários, a Auditora pesquisou nos sistemas
informatizados disponíveis, obtendo os dados através da única GFIP apresentada pelo
contribuinte para lançamento do débito.
Assim, equivoca-se a defendente quando alega que o lançamento de débito foi efetuado
com base em dados irreais, pois foi o próprio contribuinte quem forneceu as
informações através da - GFIP - (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social), documento que a Empresa está obrigada a apresentar, em
conformidade com artigo 32, inciso IV, da Lei 8212/91 de 24/07/91 na redação dada
pela Lei 9528/,97, abaixo transcrito:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.542 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000309/2008-16

"art. 32: A empresa é também obrigada a
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, ~ dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS".
O documento acima citado está definido no artigo 225, inciso IV do Regulamento da
Previdência Social - RPS - aprovado pelo Decreto 3048 de 06/05/99, a saber, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP.
A impugnante exerceu seu direito a ampla defesa e ao contraditório, mas não trouxe ao
autos qualquer documento que pudesse alterar o lançamento efetuado. Dessa forma,
mantido o valor apurado na NFLD em sua totalidade.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital